Tribunal: TJDFT
Processo: 0025218-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. ASSINATURA FALSA DO FIADOR. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. APONTAMENTOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE PROVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação interposta contra sentença proferida em sede de ação declaratória de nulidade de fiança c/c indenização por danos morais, que acolheu parcialmente os pedidos formulados pelo autor, declarou a nulidade da fiança lançada em contrato de locação a ele atribuída, em razão da falsidade da assinatura reconhecida em perícia grafotécnica, e condenou o réu, locatário no contrato, ao pagamento de indenização por danos morais.
A teor do que dispõe o artigo 819, do Código Civil, a fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva, sendo imprescindível, por essa razão, que a assinatura aposta no contrato de locação seja autêntica para que se considere existente a obrigação acessória.
A entrega de documentos e ficha cadastral, pelo pretenso fiador, em momento anterior à aposição da assinatura falsa no contrato de locação, não é fato suficiente a suprir a falsidade detectada pela perícia no contrato de locação e ensejar a manutenção da garantia reconhecida como inválida.
Descabida a alegação de que não há prova da inscrição do nome do autor no cadastro restritivo de crédito, decorrente da inadimplência locatícia do réu, se a própria imobiliária confirma nos autos que promoveu a inscrição e, posteriormente ao deferimento da tutela de urgência, retirou a anotação anteriormente lançada.
Em se tratando de fato obstativo ao pleito indenizatório do autor, qual seja, de que ele já ostentava registros restritivos ao crédito anteriores à inscrição discutida nos autos, cabia ao réu o ônus da prova de comprová-los, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, encargo processual do qual não se desincumbiu.
Demonstrado nos autos que a inscrição restritiva se deu em razão da inadimplência locatícia do réu, e que foi este quem entregou na imobiliária o contrato cuja falsidade da assinatura do fiador foi reconhecida, deve-lhe ser imputada a responsabilidade pelos transtornos causados.
Com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o montante indenizatório por danos morais não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, assim como não pode ser irrisório, de modo a fomentar comportamentos irresponsáveis, ou a conduzir ao enriquecimento sem causa. Adequada, no caso, sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Apelação do réu conhecida e desprovida. Sentença mantida.